Tribunal: TCU
Processo: 039.132/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7198/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), por meio do Acórdão AC1-TC 881/2017, a respeito de possíveis irregularidades em três convênios federais firmados com o Município de São José da Lagoa Tapada/PB; Considerando que o TC Processo 033.393/2019-2 (em aberto) trata de Tomada de Contas Especial relativa ao Convênio 745852/2010, com objeto semelhante ao deste processo, em relação de continência; Considerando que, quanto às supostas irregularidades ocorridas nos Convênios 713157/2009 e 1677/2011, não sobressaem os requisitos risco, materialidade e relevância, a justificar o prosseguimento da presente representação, conforme análise empreendida pela unidade instrutora, nos termos da Resolução TCU 259/2014 c/c a Portaria Segecex 12/2016; Considerando que o entendimento deste Tribunal, em casos similares, é no sentido de encaminhar a matéria ao órgão repassador para a adoção das medidas cabíveis, visto que a responsabilidade primária pelo exame da regularidade da aplicação dos recursos compete ao órgão/entidade concedente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, IV e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerar parcialmente procedente em relação ao Convênio 745852/2010 e prejudicada a análise em relação aos Convênios 713157/2009 e 1677/2011; adotar a medida a seguir; apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 033.393/2019-2 e em informar o conteúdo deste acórdão ao representante, ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) e ao Município de São José da Lagoa Tapada/PB, juntamente com a instrução (peça 11), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.132/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada - PB 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. informar à Controladoria-Geral da União, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania acerca dos indícios de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), referentes aos Convênios 713157/2009 e 1677/2011, encaminhando-lhes cópias da representação (peças 1, 3 e 4) e deste acórdão, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 106, §3°, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014 e item 23 do Anexo I da Portaria-Segecex 12/2016,